Tribunal: TJPA
Processo: 0018006-12.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018006-12.2016.8.14.0040
APELANTE: MARLUCIO SANTOS DE OLIVEIRA, CONSTRUTERRA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA NULA DE OFÍCIO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

DECISÃO UNÂNIME.

1 - A
o juiz não é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos.

2 – Declarada a nulidade da sentença
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, anular, de ofício, a sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois dias do mês de fevereiro ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)
.

Belém, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por CONSTRUTERRA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

(Id. 4222308),

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO de mesmo nome
,

julgou improcedentes os pedidos formulados com base no inciso I do artigo 487 do CPC, nos seguintes termos (id.4222294):

Posto isso, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO a autora nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

Havendo indícios de ilícito praticado contra a Administração Pública, remeta-se cópia integral dos autos ao MPPA, bem como ao TCM/PA, para, se for caso, adotar as medidas de controle exigidas à espécie.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Inconformada, a autora opôs embargos de declaração (id. 4222298), que foram rejeitados pelo juízo primevo (id. 4222306).

Irresignada, a requerente interpôs recurso de apelação (id. 4222308), aduzindo
que, mesmo se entendendo que a contratação fora feita fora dos padrões legais pela Administração Pública, o que não se pode admitir é o Município, ora apelado, se locupletar em face da empresa apelante, devendo a sentença ser reformada, nos termos do pedido contido na inicial.

Afirma ter juntado todos os documentos necessários para a instrução do feito, demonstrando a contratação ora discutida.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Foram ofertadas contrarrazões pela municipalidade (id. 4222313), que aduziu que o ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não tendo juntado aos autos documentos que pudessem comprovar sua efetiva participação nas obras classificadas como “emergenciais”, os instrumentos de fiscalização emitidos pelo fiscal da obra ou mesmo ter instruído sua inicial com o procedimento de licitação que fora instaurado.

Defende ainda que não fora trazido aos autos nenhum dos documentos necessários à liquidação de despesas, exigidos pela Lei nº 4320/64, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos a mim, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e determinado a remessa do caderno processual ao Ministério Público para exame e parecer (id.4310559), que deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 4334632).

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO.

Ao analisar os autos, verifica-se que a sentença se fundamentou essencialmente no entendimento de que os documentos trazidos pela recorrente não se mostraram suficientes para a comprovação da multimencionada contratação, nos termos da Lei nº 4.320/64
[1]
.

Contudo, na decisão de saneamento do processo (id. 12581143), o juízo singular imputou ao Município o ônus referente à apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, tendo o réu apresentado manifestação a respeito no id. 12581146.

Ocorre que, após tal manifestação, sobreveio a sentença contrária ao pedido da apelante, sem que lhe fosse dado oportunidade para se manifestar sobre os fatos trazidos pelo réu no id. 12581146.

Trata-se de
error in procedendo
, porquanto a sentença foi lavrada contrariamente ao que prescrevem os arts. 5º e 7º do CPC
[2]
, violando os princípios do contraditório e da boa-fé processual, posto que, na sentença, imputou o ônus probatório à parte recorrente, sendo que no despacho saneador tal encargo processual fora imposto ao recorrido. Ademais, não foi possibilitado que a sucumbente se manifestasse oportunamente sobre a documentação trazida aos autos pela parte adversa.

Vale consignar que os sujeitos do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, entendida como uma norma de conduta (boa-fé objetiva), que tem como objetivo não frustrar a legítima confiança da outra parte.

Uma das importantes funções da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Por isso, diz-se que a boa-fé objetiva serve como limitação contra os abusos de direito. No processo, exige-se inclusive dos magistrados e dos serventuários da Justiça conduta pautada por lealdade e boa-fé, sendo vedados os comportamentos contraditórios.

Em outras palavras, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar com boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não pode furtar-se dos erros procedimentais a que deu causa, aplicando-se, portanto, também o princípio do “venire contra factum proprium” para atos do juiz e dos serventuários da justiça. (STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 91311-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2012 - Info 511).

Em sentido semelhante ao decidido nestes autos, colaciono jurisprudências de outras cortes,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - BOA-FÉ OBJETIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA -
Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o Estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos
.

(TJ-MG - AC: 10000200053270001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 17/08/2020) (grafei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE ÁGUA. ALEGADO EXCESSO NA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE SE IMPÕE ANULADA. PROVIMENTO. Mudando o que deve ser mudado, "[. .].
Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando improcedente o pedido inicial por falta da prova sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o Estado juiz inclui-se no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos"
(TJMG, Apelação Cível n. 10701140259675001, rel. Des. Vasconcelos Lins, j. 8-5-2018).

(TJ-SC - AC: 00000559620148240007 Biguaçu 0000055-96.2014.8.24.0007, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 09/04/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) (grifei)

Nesse contexto, dentro da perspectiva atual do processo civil brasileiro, tal conduta do juízo sentenciante fere o devido processo legal, havendo evidente a necessidade de declarar nulo o julgado.

Posto isso, DECLARO a nulidade da sentença de ofício, determinando o
retorno dos autos à origem para melhor instrução e novo julgamento.

Por consectário lógico, declaro prejudicado o recurso de apelação interposto

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém/PA,1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

[2]
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Belém, 08/03/2021